Tribunal: TJES
Processo: 5005763-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005763-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANA GUMS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE DADOS RELEVANTES E CONDUTA CONTRADITÓRIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
T.G.
contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos
embargos à execução
opostos à ação executória promovida por
Banco do Brasil S.A.
,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
. A agravante alegou superendividamento, renda anual modesta e vultosos passivos, além de sustentar que a representação por advogado particular não afastaria a presunção de insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a agravante comprovou a insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da gratuidade de justiça; e
(ii) estabelecer se sua conduta processual caracteriza litigância de má-fé pela omissão e distorção de informações patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade de justiça, previsto no
art. 5º, LXXIV, da CF
, e regulamentado pelos
arts. 98 a 102 do CPC
, destina-se aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência da pessoa natural
relativa
e elidível por prova em contrário (art. 99, §3º, CPC).

A agravante
não comprovou adequadamente
a alegada hipossuficiência, tendo apresentado
declarações de imposto de renda incompletas
, omissoas quanto à integralidade dos rendimentos, bens e dívidas, inviabilizando a aferição real de sua capacidade econômica.

Constatou-se que a agravante é
advogada e empresária do ramo agropecuário
, sócia da empresa
J.
A.
, fato omitido nos autos e nas declarações fiscais. Tal omissão reforça o indício de tentativa de
ocultação patrimonial
.

As informações fiscais e documentais revelam
renda familiar substancial
, com lucros líquidos na atividade agropecuária superiores a R$ 190 mil anuais, contradizendo a alegada renda de apenas R$ 43 mil.

A
realização de pagamento à vista de R$ 279.702,01
poucos meses após o ajuizamento dos embargos evidencia capacidade financeira incompatível com a condição de hipossuficiente.

A conduta da agravante – omitir profissão, participação societária e apresentar documentos seletivos – viola os
deveres de lealdade e boa-fé processual
, configurando as hipóteses dos incisos II, V e VII do
art. 80 do CPC
(alterar a verdade dos fatos, agir temerariamente e recorrer com intuito protelatório).

A inércia da agravante, mesmo após intimação para comprovar integralmente sua situação financeira, reforça o abuso do direito de recorrer e justifica a aplicação da
multa por litigância de má-fé (art. 81, CPC)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça.

A omissão de informações patrimoniais e profissionais e a apresentação de documentação incompleta configuram violação à boa-fé processual e autorizam o indeferimento da gratuidade.

A conduta de alterar a verdade dos fatos para obter benefício indevido caracteriza litigância de má-fé e enseja a imposição da multa do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 99 §3º e §4º, 80, II, V e VII, e 81.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
T
ATIANA GUMS
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (id.
62664803
), que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da ação executória proposta por
B
ANCO DO BRASIL
S.A.
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante.

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental, assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seus arts. 98 a 102, regulamenta a matéria. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso concreto, a agravante, instada a comprovar a alegada hipossuficiência (id.
30296521
dos autos originários), protocolou extensa petição (id.
31911471
dos autos originários), na qual afirmou ser
dependente econômica
de seu cônjuge, com rendimentos líquidos médios de
R$ 3.631,99
mensais e passivo superior a
R$6.
000.000,00
decorrente de diversas ações de cobrança. Menciona prejuízos em exercícios anteriores e a existência de parceria agrícola que reduziria a participação do cônjuge nos lucros da atividade rural.

Entretanto, a análise detida dos elementos coligidos aos autos e em processos conexos revelou um cenário que
destoa significativamente
daquele apresentado pela agravante.

Em primeiro lugar, a agravante, além de
empresária
do ramo da avicultura, é advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo, sob o nº
16.041
,
informação relevante que foi omitida na petição inicial dos embargos à execução
. Em segundo lugar, a documentação apresentada pela agravante para comprovar sua hipossuficiência (id.
31911471
dos autos originários) é incompleta e insuficiente.

Embora a agravante afirme ter juntado as
declarações de imposto de renda dos exercícios de 2021, 2022 e 2023
, o referido
id
contém apenas
capturas de tela de campos específicos das declarações
, e não a integralidade dos documentos fiscais. A apresentação
parcial
das declarações impede a aferição completa e fidedigna da situação financeira e patrimonial da parte, incluindo bens, direitos, rendimentos tributáveis e não tributáveis, e passivos declarados.

Ademais, em rápida pesquisa aos sistemas conveniados, verifica-se a existência da empresa
JOTA Alimentos
(CNPJ 22.032.501/0001-92), constituída em 2015, com capital social de R$80.000,00, na qual
a agravante e seu cônjuge figuram como sócios-administradores
.

A existência desta pessoa jurídica, diretamente ligada às atividades econômicas do casal,
não foi informada nas declarações de imposto de renda apresentadas
, tampouco nos autos do processo, o que configura grave omissão e reforça os indícios de tentativa de ocultação patrimonial – na medida em que o lucro líquido auferido com a atividade agropecuária, em tese, não provém desta empresa – terceira fonte de renda da agravante.

As alegações da agravante de que aufere
renda anual de R$ 43.583,85
e que é dependente econômica de seu cônjuge mostram-se contraditórias com outros elementos constantes dos autos e de processos correlatos.

Em declarações de imposto de renda pretéritas (como a de
2018
, obtida em consulta aos autos dos embargos à execução nº
0002329-51.2019.8.08.0056
), a agravante qualificava-se como
produtora na exploração agropecuária
, declarando bens e direitos no valor de
R$ 216.461,95
e bens da atividade rural que totalizavam
R$ 615.185,00.
A receita da atividade agropecuária naquele ano foi de
R$ 216.819,00
, com resultado não tributável de
R$ 173.455,20
.

Mais recentemente, na declaração de imposto de renda do exercício de
2023
de seu cônjuge (juntada nos autos do embargo à execução nº
5000657-78.2023.8.08.0056
), consta
lucro líquido
da atividade agropecuária no valor de
R$ 199.975,38
, parcela não tributável de
R$ 156.923,85
, bens e direitos de
R$ 232.269,93
e bens da produção rural de
R$ 3.071.718,98
. Ao afirmar que a "
renda familiar
" seria de apenas
R$ 44 mil anuais
, a agravante refere-se unicamente à parcela tributável do lucro da atividade rural, propositalmente
omitindo

o
montante total auferido
, o que configura clara tentativa de induzir o juízo em erro.

A alegação de superendividamento, embora acompanhada de planilha unilateral (id.
31911850
dos autos originários), não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. A existência de dívidas, por si só, não implica automática hipossuficiência, especialmente no contexto de uma atividade empresarial rural que naturalmente opera com financiamentos e crédito. A agravante não comprovou, de forma cabal, que seu patrimônio e seus rendimentos atuais são insuficientes para suportar as custas processuais, mesmo considerando os passivos alegados.

Ao contrário, elementos objetivos indicam capacidade financeira. Conforme apurado nos autos do processo nº
0001633-15.2019.8.08.0056
, a agravante efetuou o
pagamento à vista de um boleto no valor de R$ 279.702,01 em 29/11/2023
. Tal movimentação financeira,
em data próxima à interposição dos embargos à execução
, é incompatível com a capacidade financeira de uma pessoa que aufere renda mensal de menos de
R$4.000,00
:

A conduta processual da agravante, caracterizada pela
omissão
de sua qualificação profissional como advogada, pela
ocultação
de sua participação societária em
empresa ativa
e pela apresentação de documentação fiscal seletiva e incompleta, configura um quadro indiciário robusto de violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

Tal comportamento afigura-se especialmente reprovável porquanto emanado de profissional do Direito, de quem se exige, com maior rigor, o estrito cumprimento dos deveres éticos e processuais. A circunstância de ser patrocinada por advogado particular — que, segundo informado, seria seu cunhado —, embora não constitua óbice absoluto à concessão da benesse (art. 99, § 4º, do CPC), robustece o conjunto probatório que milita em desfavor da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Justamente para dirimir as inconsistências do quadro fático-probatório, a agravante foi instada a
apresentar as declarações de Imposto de Renda na integralidade
, conforme despacho de id.
13738172
:

“(...) Por fim, considerando a necessidade de esclarecimento completo da situação financeira da agravante, e em reforço à determinação do juízo de origem,
intime-se a agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos as declarações completas de imposto de renda dos exercícios de 2023, 2024 e 2025
, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, por litigância de má-fé, caso não comprove objetivamente a alegada renda anual de R$ 43.583,85 e a impossibilidade de arcar com as custas processuais.“

Contudo, embora devida e objetivamente intimada para a juntada dos documentos e a comprovação de sua renda, a agravante manteve-se inerte.

O benefício da gratuidade de justiça é instrumento de
concretização do direito fundamental de acesso à ordem jurídica
(art. 5º, XXXV, CF), destinado a assegurar que a insuficiência de recursos não obste o exercício da jurisdição. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é, contudo, relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por elementos probatórios em contrário.

A alegação de hipossuficiência da agravante é frontalmente desconstituída por sua própria conduta e qualificação profissional. Sendo advogada e empresária, com rendimentos líquidos declarados em outras searas substancialmente superiores ao montante informado neste processo, já haveria fundadas dúvidas sobre a sua condição de vulnerabilidade.

O elemento probatório que
elide por completo
a presunção de veracidade de sua declaração é o pagamento de um boleto no valor de
R$ 279.702,01
(duzentos e setenta e nove mil, setecentos e dois reais e um centavo). Tal dispêndio, realizado
à vista
apenas
três meses
após o ajuizamento da ação, representa um capital quase
70 (setenta) vezes superior à sua renda mensal declarada
.

Trata-se de ato ostensivamente incompatível com a alegada hipossuficiência, que revela o nítido desvirtuamento do instituto da justiça gratuita, transmudado em subterfúgio para litigar de forma temerária, postergar o cumprimento de obrigações e se eximir dos riscos e ônus sucumbenciais inerentes à demanda.

Diante de tal cenário, a conduta da agravante amolda-se com precisão às hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, incisos II, V e VII, do Código de Processo Civil:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé
aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A higidez de institutos processuais, como a
presunção de veracidade
das declarações para fins de justiça gratuita, depende da atuação firme do Judiciário em coibir seu uso abusivo.

A sanção àqueles que, como no caso em tela, alteram a verdade dos fatos para obter vantagens indevidas e retardar a prestação
jurisdicional
é medida imperativa para a
preservação da dignidade da justiça
e da lealdade processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Em razão da deliberada omissão da agravante em comprovar sua situação financeira, mesmo após intimação específica (id.
13738172
), e da evidente
alteração da verdade dos fatos
, condeno-a, com fundamento no art. 81 do CPC, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em
2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.